Tribunal: TJMT
Processo: 1015540-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015540-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MARLENE MEINERZ BARON
AGRAVADO(S):
FIAGRIL LTDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL COM BASE NO ART. 110 DO CC – CITAÇÃO DO(S) INVENTARIANTE/HERDEIROS – INCONFORMISMO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
Inviável conhecer da pretensão recursal, já que esta não foi submetida à análise do juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por MARLENE MEINERZ BARON, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1001249-89.2016.8.11.0045, ajuizada por FIAGRIL LTDA., que determinou a juntada da Certidão de Óbito de Olmiro Meinerz e o termo de inventariante, bem como que, com a juntada da documentação, fosse feita a citação do espólio, na pessoa do inventariante ou dos herdeiros.
Aduz a agravante que a empresa agravada ingressou com a mencionada ação contra Beatriz Meinerz e Olmiro Meinerz, “sustentando ser credora de um valor de R$ 3.615.104,34 (três milhões, seiscentos e quinze mil, cento e quatro mil e trinta e quatro centavos) objeto do “Instrumento de Confissão e Novação de Dívida e Outros Pactos” (Confissão), celebrado em 09 de setembro de 2015” (sic).
Destaca que à época da propositura da ação o Sr. Olmiro Meinerz já era falecido, uma vez que a agravada ajuizou a ação em 24/06/2016 e a Certidão de Óbito apresentada dá conta do falecimento de Olmiro em 10/04/2015.
Sustenta que a Magistrada de primeiro grau entendeu pela substituição do executado falecido pelo inventariante ou pelos herdeiros na forma do art. 110 do CC, entretanto, entende que como o falecimento não ocorreu no curso do processo, ele seria parte ilegítima para figurar no polo da demanda executiva.
Discorre que, dessa forma, a substituição processual com base no art. 110 do CC, não é aplicável ao caso.
Afirma que a execução deve ser suspensa, pois seu normal prosseguimento ocasionará expropriação de bens dos herdeiros sem, contudo, ser observada a legalidade/ilegalidade do ato judicial recorrido.
Forte nesses argumentos e com base nos pressupostos legais requer “seja concedida a liminar recursal ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, conforme artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para que seja determinado o sobrestamento do feito executivo com relação à Agravante” (sic).
No mérito pugna pela reforma da decisão agravada, “devendo ser atribuído efeito translativo para que seja reconhecido a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução com relação ao Executado Olmiro Meinerz, bem como, por consequência, em relação aos seus herdeiros” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme Certidão de Id. 99733499.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a agravante se insurge de decisão que, dando prosseguimento ao feito executivo, o juízo a quo determinou a juntada da Certidão de Óbito de Olmiro Meinerz e o termo de inventariante, bem como que, com a juntada da documentação, fosse feita a citação do espólio, na pessoa do inventariante ou dos herdeiros.
Nas razões, alega a recorrente, herdeira do executado, que a substituição processual com base no art. 110 do CC, não é aplicável ao caso, pois o falecimento não ocorreu no curso do processo e sim antes do ajuizamento da ação, de modo que ele seria parte ilegítima para figurar no polo da demanda executiva.
Embora um tanto pertinentes os argumentos da parte agravante, verifica-se que ao ser citada ela interpôs o presente agravo de instrumento, sem submeter a matéria ao juízo de primeiro grau.
Ou seja, a agravante, antes mesmo de submeter as questões suscitadas ao juízo originário, aviou a peça recursal neste Tribunal.
Tal conduta enseja clara e evidente supressão de instância.
Desta forma, o agravo não deve ser conhecido.
Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.
Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:
“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.” (Manual dos Recursos. 8a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281) (sublinhei).
No caso, considerando a falta de análise das questões impugnadas, pelo juízo a quo, não há como conhecer da insurgência.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido. (TJMT - AI 1026575-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (negritei).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA QUESTÕES SUSCITADAS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Por expressão do artigo 1.021 e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.
II – É de se reafirmar que eventual incursão da matéria neste Egrégio Tribunal, originalmente no recurso de agravo, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.” (TJ-MT 10190017320208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021) (negritei).
Cabe esclarecer, ainda, que, por se tratar de questão de ordem pública, a supressão de instância, embora não alegada pelas partes, deve ser conhecida ex officio.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, o que faço com fulcro no artigo 932, III do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transcorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas necessárias.
Cuiabá, 1o de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora